Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Ação de Exigir Contas se trata de um procedimento bifásico, no qual em um primeiro momento o autor indicará o dever do réu e quais os motivos para exigir a prestação de contas e, caso constatada a obrigação de prestar contas, após sua apresentação, o Magistrado decidirá se há crédito ou débito em relação ao autor.
2. Sendo o ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas uma Decisão Interlocutória, mais especificamente uma decisão parcial de mérito, incabível a condenação em honorários sucumbenciais, a qual se dará na segunda fase do procedimento quando for proferida Sentença, após a efetiva prestação de contas por parte do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.